Tribunal: TJDFT
Processo: 0030845-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0030845-49.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: COMERCIAL MIDNIGHT LTDA. - ME, FERNANDO LIMA GOMES, GUILHERME NUNES BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Amazonas Industria e Comercio LTDA em face da r. sentença (ID 37409615) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de Comercial Midnight Ltda. – Me e outros, extinguiu o processo em face da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15. Embora haja certidão informando a ausência de sugestão de prevenção (ID 37442469), compulsando os autos, verifiquei que, em julho em 2018, a apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização de meios atípicos de execução (ID 37409560), autos no 0713184-83.2018.8.07.0000 (4a Turma Cível), de relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. De acordo com o disposto nos art. 930, parágrafo único, do CPC/15 e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Assim, encaminho os autos para redistribuição do presente recurso ao eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, membro desta eg. 4a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora